Tribunal: TJBA
Processo: 8162537-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162537-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: CRISTOVAO PINHEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOCIARIA LIMA REIS DA SILVA, LAIS DA SILVA SANTANA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO E FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA. RECUSA ABUSIVA. DIREITO GARANTIDO PELA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FRUSTRADA.

DESNECESSIDADE DO CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. ARTS. 12, V, C e 35-C DA LEI Nº 9.656/98. SÚMULA Nº 597 DO STJ. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 2º E 3º DA RESOLUÇÃO Nº 13/1998 DO CONSU. DIPLOMA NORMATIVO QUE NÃO POSSUI ESTATURA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE SOBREPOR À LEI Nº 9.656/98. DISPOSITIVOS QUE

COLIDEM COM O ENTENDIMENTO ESPOSADO NA SÚMULA Nº 302 DO STJ.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.